Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-67.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023506-67.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERA GUIA DE ARRUDA - CPF: 057.942.681-58 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), EMERA GUIA DE ARRUDA - CPF: 057.942.681-58 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DE CONSÓRCIO. ANÁLISE EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso da requerida para julgar improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, e negou provimento ao recurso da autora, com inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto: (i) à valoração dos documentos juntados aos autos; (ii) ao reconhecimento da relação de consumo e à inversão do ônus da prova; (iii) à coerência interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica contradição ou omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, apreciando-os de modo fundamentado e coerente.

4. A mera existência de documentos não obriga o julgador a concluir pela procedência da tese da parte, sendo legítimo o juízo de insuficiência probatória para comprovação de promessa de contemplação imediata ou propaganda enganosa.

5. A relação de consumo e a inversão do ônus da prova foram reconhecidas, mas isso não exime a parte autora de apresentar prova mínima do vício de consentimento, especialmente quando o contrato expressamente veda promessas de contemplação não constantes do formulário.

5. Não demonstrada a presença de vício na decisão, os embargos revelam mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1

A existência de documentos nos autos não impede o julgador de concluir pela sua insuficiência para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. 2. O reconhecimento da relação de consumo e da inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos que sustentem a sua tese fática. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Emera Guia de Arruda, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da requerida para julgar improcedente a ação Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em face de Reserva Administradora de Consórcio Ltda – EPP e Intermediações Financeiras AL Eireli, e negou provimento ao recurso da autora, invertendo os ônus sucumbenciais.

A embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) ao reconhecimento da relação consumerista e da inversão do ônus da prova; (ii) à análise dos documentos juntados que, segundo sustenta, comprovariam os pagamentos realizados e a promessa de contemplação; (iii) à contradição entre os fundamentos e a conclusão, uma vez que, embora reconheça a existência de comprovantes, o acórdão teria afirmado a ausência de prova de irregularidade substancial.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reformado o julgado a fim de restabelecer a sentença, com rescisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos e majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 310639387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante que o acórdão seria contraditório, pois reconheceu a juntada de documentos (comprovantes de pagamento, conversas de WhatsApp e contrato) mas concluiu pela insuficiência probatória, o que caracterizaria contradição interna. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à inversão do ônus da prova deferida em primeiro grau, pleiteando, inclusive, efeitos modificativos.

Ocorre que. o acórdão embargado enfrentou de forma expressa os pontos relevantes para a solução da controvérsia, analisando os documentos juntados e concluindo que não havia prova suficiente de promessa de contemplação imediata ou de prática de propaganda enganosa. O fato de reconhecer a existência de determinados documentos e, ainda assim, considerá-los insuficientes para comprovar a tese da parte não configura contradição, mas sim juízo de valor motivado, coerente com a fundamentação adotada.

No tocante a inversão do ônus da prova, o voto condutor consignou que se trata de relação de consumo, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda assim, concluiu que não houve demonstração mínima do vício de consentimento alegado. Constou da fundamentação que no contrato estava escrito
“em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis “ATENÇÃO: O vendedor não está autorizado(a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão.”

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025